Tribunal: TJDFT
Processo: 0711561-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0711561-08.2023.8.07.0000 PACIENTE: WENDEO DE SOUZA SILVA IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de WENDEO DE SOUZ SILVA, apontando-se como coatora a autoridade judiciária da Vara de Execuções das Penas em regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA/DF), que decretou a regressão provisória do regime e consequente prisão do paciente (processo SEEU n. 0032581-66.2014.8.07.0015). A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista, nesta manhã de 29-março-2023 (ID 45162376). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, por prevenção de órgão (certidões de IDs 45162398 e 45166283). Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a reapreciação do "decisum" que indeferiu o pedido liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 29 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator